Tribunal: TJSP
Processo: 2276096-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r – Descabimento - Laudo pericial que cumpriu fielmente o que foi determinado pelo julgado – Recurso do réu improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2276096-77.2019.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Thiago de Siqueira

Comarca:

Cardoso

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:

Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Revisional em fase de cumprimento de sentença – Decisão que homologou o cálculo do perito judicial - Inconformismo do executado quanto ao valor apurado no laudo pericial complementar – Descabimento - Laudo pericial que cumpriu fielmente o que foi determinado pelo julgado – Recurso do réu improvido.